Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. CONDUTOR. PROPRIETÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ILEGALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese à previsão do artigo 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias após a notificação da autuação para o proprietário do veículo indicar o condutor e responsável pela infração de trânsito, a preclusão temporal é meramente administrativa, de modo que cabe ao Judiciário avaliar a realidade fática e afastar a presunção de autoria criada na esfera administrativa. Precedentes.
2. No caso em análise, após a infração de trânsito a proprietária fora devidamente notificada, inclusive realizando o pagamento da multa; não sendo possível alegar qualquer desconhecimento da infração ou da possibilidade de defesa.
2.1. Ausente qualquer ilegalidade ou cerceamento capaz de justificar a invasão do judiciário no mérito administrativo, a determinação da transferência da pontuação configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, essencial ao Estado Democrático de Direito.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.